Tribunal: STF
Processo: Rcl 54207
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. 



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II)



    2. Ausente estrita aderência entre o ato reclamado e o acórdão da ADC 16, não cabe o manejo da ação reclamatória.



    3. Agravo interno desprovido.